Tribunal: STF
Processo: ARE 1594939
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Edelar Fernandes Cocco Em Recuperacao Judicial, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ATO COOPERATIVO. EXTRACONCURSALIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto contra sentença que julgou procedente a impugnação de crédito ajuizada pela Cooperativa de Crédito, determinando a exclusão do crédito no valor de R$ 2.258.637,37, classificado na Classe III - Quirografários, do Quadro Geral de Credores da recuperação judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. Há três questões em discussão: (i) preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação; (ii) inconstitucionalidade material do art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005 por violação ao princípio da isonomia; (iii) descaracterização do ato cooperativo nas operações financeiras realizadas entre a cooperativa e o recuperando. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação não prospera, pois a decisão atacada, embora concisa, enfrentou a questão central, fundamentando a procedência da impugnação na aplicação do art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005, cumprindo o dever previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. O tratamento jurídico diferenciado conferido às cooperativas encontra justificativa razoável e proporcional na própria natureza e finalidade das sociedades cooperativas, que são sociedades de pessoas, sem objetivo de lucro, distinção reconhecida pela Constituição Federal em seu art. 174, § 2º. 3. As operações de crédito realizadas entre a cooperativa e seus associados constituem atos cooperativos típicos, conforme definição do art. 79 da Lei nº 5.764/1971 e entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Estando os créditos amparados por contratos firmados entre a cooperativa e seu associado, no estrito cumprimento de seu objeto social, resta caracterizado o ato cooperativo, impondo-se a aplicação da norma de exclusão prevista no art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (Agravo de Instrumento nº 5169878-51. 2025.8.21.7000, 6ª Câmara Cível do TJRS, Rel. Des. Giovanni Conti, j. 26/9/2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, 170, IV e IX, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
A Corte de origem decidiu a questão nos seguintes termos:

“Eminentes Colegas. A controvérsia central reside em determinar a natureza do crédito detido pela Cooperativa agravada, para fins de sujeição, ou não, aos efeitos da recuperação judicial do agravante. 
A decisão recorrida acolheu a tese da extraconcursalidade, com base no art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005, incluído pela Lei nº 14.112/2020, que dispõe: 
Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:
 (...) § 13. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971 (...). 
O agravante insurge-se contra tal entendimento, levantando, primeiramente, a nulidade da decisão por falta de fundamentação. Sem razão, contudo. 
A decisão atacada, embora concisa, enfrentou a questão central, fundamentando a procedência da impugnação na aplicação do referido dispositivo legal e afastando a tese de inconstitucionalidade ao ponderar que "o tratamento diferenciado dispensado às cooperativas justifica-se pela especificidade desse ramo de atividade". A fundamentação, ainda que sucinta, cumpriu o dever previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, não havendo que se falar em violação ao art. 489 do Código de Processo Civil. 
No mérito, a irresignação também não prospera. 
O agravante argumenta que o dispositivo legal viola o princípio da isonomia ao criar uma vantagem competitiva indevida para as cooperativas de crédito em relação aos bancos tradicionais. Ocorre que o tratamento jurídico diferenciado encontra justificativa razoável e proporcional na própria natureza e finalidade das sociedades cooperativas. Diferentemente das instituições financeiras com fins lucrativos, as cooperativas são sociedades de pessoas, que visam à prestação de serviços aos seus próprios associados, sem objetivo de lucro.
 Essa distinção é reconhecida e valorizada pela própria Constituição Federal, que em seu art. 174, § 2º, estabelece que "a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo". 
Portanto, a norma infraconstitucional que busca proteger o sistema cooperativo, garantindo sua higidez financeira ao excluir os créditos de atos cooperativos dos riscos inerentes à recuperação judicial de um de seus membros, está em perfeita consonância com o texto constitucional. 
Da mesma forma, não há que se falar em tratamento mais gravoso e anti-isonômico ao produtor rural. A proteção legislativa não visa prejudicar o devedor, mas sim resguardar a coletividade de associados e a própria sustentabilidade da cooperativa, que desempenha papel fundamental no fomento da atividade agrícola. 
Quanto à alegada desnaturalização do ato cooperativo, por se tratar de operações de crédito com características de mercado, o argumento também não se sustenta. O art. 79 da Lei nº 5.764/1971 define como atos cooperativos aqueles praticados entre a cooperativa e seus associados para a consecução dos objetivos sociais. Conforme o estatuto social da agravada (1.4), a concessão de crédito aos seus associados é uma de suas atividades precípuas. 
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a movimentação financeira das cooperativas de crédito, incluindo a realização de empréstimos aos cooperados, constitui ato cooperativo típico: 
"RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. IMPOSTO DE RENDA. DISTRIBUIÇÃO DAS SOBRAS LÍQUIDAS AOS COOPERADOS. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA N. 141/CARF. 1. No caso exclusivo das cooperativas de crédito, já assentou este Superior Tribunal de Justiça que o ato cooperativo típico abarca também toda a movimentação financeira das cooperativas de crédito incluindo a captação de recursos, a realização de empréstimos aos cooperados, bem como a efetivação de aplicações financeiras no mercado. Especificamente para essas sociedades, em razão de sua finalidade singular, foi excepcionada a aplicação da Súmula n. 262/STJ ("Incide o imposto de renda sobre o resultado das aplicações financeiras realizadas pelas cooperativas"). Precedentes: AgRg no AgRg no REsp. 717.126/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 09.02.2010; REsp. n. 591.298/MG, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Rel. p/acórdão Min. Castro Meira, julgado em 24.10.2004; REsp. n. 1.305.294/MG, decisão monocrática, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28.05.2013. 2. O tema inclusive já foi objeto de enunciado sumular no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Súmula n. 141/CARF: "As aplicações financeiras realizadas por cooperativas de crédito constituem atos cooperativos, o que afasta a incidência de IRPJ e CSLL sobre os respectivos resultados". 3. Agravo interno não provido."(STJ - AgInt no REsp: 1951158 CE 2021/0235060-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 25/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021)
[...]
Assim, estando os créditos em questão amparados por contratos firmados entre a cooperativa e seu associado, no estrito cumprimento de seu objeto social, resta caracterizado o ato cooperativo. Por consequência, impõe-se a aplicação da norma de exclusão prevista no art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005, sendo correta a decisão que determinou a extraconcursalidade do crédito e sua exclusão do quadro geral de credores.
Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência devidos ao procurador da impugnante/ agravada em mais 2% sobre o valor fixado em sentença, fulcro no art. 85,§11, do CPC. 
Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.”

Da leitura dos fundamento acima, constata-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada no art. 170, IV e IX, da Lei Fundamental, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, a atrair os óbices das Súmulas nº 282 e 356/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 
Por outro lado, o entendimento adotado no acórdão recorrido, ao decidir que “o tratamento jurídico diferenciado encontra justificativa razoável e proporcional na própria natureza e finalidade das sociedades cooperativas” encontra amparo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal e no art. 174, § 2º, da CF, que elenca o estímulo ao cooperativismo como finalidade pública: “A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo”. Nesse sentido: 

“TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEU FINANCIAMENTO. INÉPCIA PARCIAL DA INICIAL. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. ESTÍMULO AO COOPERATIVISMO COMO FORMA DE ORGANIZAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. ARTS. 149 E 174, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO POR LEI ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE EXAME DA RECEPÇÃO OU NÃO DA EXAÇÃO PELA EMENDA 33/2001. 1. Ação direta que argui a inconstitucionalidade dos arts. 7º, 8º, 9º e 11 da MP 1.715-1/1998 (após reedições, arts. 8º, 9º, 10 e 12 da MP 2.168-40/2001) que autorizaram a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo – SESCOOP – e, para financiá-lo, instituíram uma contribuição substitutiva das anteriormente pagas pelas sociedades cooperativas às entidades do chamado “Sistema S”. [...] 4. A contribuição para o SESCOOP tem natureza jurídica de contribuição de intervenção no domínio econômico (art. 149 da Constituição) destinada a incentivar o cooperativismo como forma de organização da atividade econômica, com amparo no § 2º do artigo 174 da Carta Política. [...] 7. O estímulo ao cooperativismo é finalidade pública, por expressa previsão constitucional — “a lei apoiará e estimulará o cooperativismo” (art. 174, § 2º, da CF) – e o dever de prestar contas ao TCU está previsto, em caráter meramente didático, pois existiria de qualquer forma, no caput do artigo 8º da MP 2.168-40. [...]. 10. Ação direta parcialmente conhecida e, nessa extensão, julgada improcedente. 11. Exame efetuado apenas quanto à compatibilidade da instituição da contribuição para o SESCOOP com o texto constitucional vigente ao tempo da edição da MP 1.715/1998, não abrangendo se ela teria ou não sido recepcionada pela Emenda 33/2001, que introduziu rol de possíveis bases de cálculo para as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico.” (ADI 1924, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 05-10-2020)

Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nº 5.764/1971 e 11.101/2005 e Súmula nº 141/CARF) e no estatuto social da agravada, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IPTU. Imunidade tributária. Instituição de ensino e educação. Fatos e provas. Estatuto social. Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do que decidido pelo Tribunal de origem, imprescindível seria a análise do estatuto social da fundação, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1514134 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13-11-2024)
“Direito Tributário. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Mandado de Segurança Coletivo. Associação genérica. Inaplicabilidade do Tema RG nº 1.119. Reexame de fatos, provas e cláusulas de estatuto. Enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Agravo a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acolhimento das alegações acerca das características da associação recorrente é incabível em sede extraordinária, conforme os enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é viável o recurso extraordinário cuja apreciação demanda revisão da interpretação conferida pelas instâncias ordinárias ao acervo fático-probatório e às cláusulas de estatuto social. III. Razões de decidir 3. Afasta-se a aplicação da tese fixada no Tema RG nº 1.119 caso a impetrante se caracterize como associação genérica. 4. É inviável o recurso extraordinário cuja apreciação demanda revisão da interpretação conferida pelas instâncias ordinárias ao acervo fático-probatório e às cláusulas de estatuto social. IV. Dispositivo 5. Agravo a que se nega provimento. Em caso de julgamento unânime, incidente a penalidade do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, no correspondente a 1% sobre o valor da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição a interposição de qualquer outro recurso.” (RE 1430442 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 30-09-2025)
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.10.2017. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO. PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO. IMPEDIMENTO. ACORDO CELEBRADO ENTRE O MPT E A AGU. ALEGADO DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1.021, § 1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. O Tribunal de origem apreciou a matéria referente à contratação de cooperativas de trabalho por licitação pública à luz da legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Leis 5.764/71 e 7.437/85, CLT e CPC), o que impede o trânsito do recurso extraordinário, por ser oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. 3. Além disso, a discussão da parte Recorrente relativa ao suposto tratamento não isonômico em relação às sociedades empresariais, depende do reexame dos fatos e provas da causa e das cláusulas do acordo firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a Advocacia-Geral da República. Incidem, na hipótese, os óbices das Súmulas 279 e 454 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC por se tratar de recurso interposto nos autos de mandado de segurança, nos termos da Súmula 512 do STF.” (RE 1051861 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 23-10-2019)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente